Tribunal: TJES
Processo: 0006785-21.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006785-21.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANDRO DOS SANTOS DE ANGELI e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO –REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CAPAZ DE CONFIGURAR A AGRAVANTE – RECURSO PROVIDO.
1 – Inexistindo condenação apta à configuração da reincidência, deve a mesma ser afastada e a pena redimensionada. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

"SEM NOTAS ORAIS"

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006785-21.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANDRO DOS SANTOS DE ANGELI, JOHNNY DOS SANTOS NUNES, ANDERSON COSTA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RICHARD BAESSA CESAR, ANDERSON COSTA DOS SANTOS, EVANDRO DOS SANTOS DE ANGELI, JOHNNY DOS SANTOS NUNES
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO LUCIO AVILA LOBO - ES9305-A
Advogado do(a) APELANTE: PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES23816
Advogados do(a) APELADO: LEANDRO ATAYDE TRISTAO DE OLIVEIRA - ES15364, CAIO CESAR VALIATTI PASSAMAI - ES25270-A
Advogado do(a) APELADO: PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES23816
Advogado do(a) APELADO: ANTONIO LUCIO AVILA LOBO - ES9305-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que,
à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante,
consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. 1. Tese adotada pelo Conselho de Sentença que não se mostra fantasiosa, tendo respaldo nas provas existentes nos autos. Dosimetria da pena adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto e dentro das balizas do livre convencimento do magistrado. 2. Recursos não providos.

O embargante sustenta, essencialmente, a ocorrência de contradição, eis que se aplicou a agravante da reincidência com base em condenação proferida em face de réu diverso.

Ao prolatar o voto condutor do julgamento, restou consignado que:

[...]

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado acertadamente reconheceu a agravante da reincidência (autos nº 0006680-58.2004.8.08.0035), fixando a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

[...]

Contudo, após nova análise dos fatos, verifico que a ação penal de nº 0006680-58.2004.8.08.0035 utilizada para configurar a reincidência, assim foi empregada de modo equivocado.

Isso porque, o embargante em realidade figurou como vítima nos referidos autos, sendo a ação promovida em face de José Carlos Salustriano.

Desse modo, inexistindo qualquer outra ação penal capaz de gerar reincidência, deve a referida circunstância agravante ser afastada, com o consequente redimensionamento da pena do embargante.

a)

Quanto ao crime de homicídio.

A pena-base foi adequadamente fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Tambem não incidiram quaisquer causas de aumento ou de diminuição, restando o acusado definitivamente condenado à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão.

b)

Quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do CP).

A pena-base restou adequadamente fixada em 02 (dois) anos de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Incidiu a causa de aumento do art. 288, §único do CP, razão pela qual deve a pena ser definitivamente fixada em 03 (três) anos de reclusão.

Incidiu ao caso o concurso material de crimes, restando o embargante definitivamente condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)